Tribunal: TJPA
Processo: 0801160-55.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801160-55.2026.8.14.0000

PACIENTE: EZEQUIEL DA SILVA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de acusado preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de munição, cuja prisão foi convertida em preventiva em audiência de custódia, tendo sido posteriormente indeferido pedido de revogação da custódia cautelar pelo Juízo da Vara Criminal de Canaã dos Carajás.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente viola os arts. 312, 315 e 282, §6º, do Código de Processo Penal, por ausência de fundamentação concreta e pela possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, com base em elementos concretos extraídos dos autos, atendendo às exigências dos arts. 312 e 315 do Código de Processo Penal.

4. A gravidade concreta da conduta é evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, bem como pela presença de apetrechos relacionados ao tráfico e munições de arma de fogo, revelando periculosidade social e risco à ordem pública.

5. O
periculum libertatis
resta configurado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante das circunstâncias do crime e do contexto fático da prisão em flagrante.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e atividade lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e a fundamentação concreta da medida.

7. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar o meio social, não havendo violação ao art. 282, §6º, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. É válida a prisão preventiva devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstrem a gravidade da conduta e a necessidade de garantia da ordem pública.

2. A expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias do delito, justificam a manutenção da custódia cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, 319 e 282, §6º; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 210.419/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.04.2025, DJe 25.04.2025.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer
do
habeas corpus
e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de
Habeas Corpus
Liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de Ezequiel da Silva Martins, em face de ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás, na Ação Penal nº 0805071-89.2025.8.14.0136.

O impetrante sustenta que o paciente foi preso em flagrante, tendo a referida constrição de liberdade sido convertida em preventiva no momento da audiência de custódia. No dia 20/10/2025, foi protocolado pedido de revogação de preventiva (ID 159906842).

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente em seu
status libertatis
por: a) violação ao art. 315 do Código de Processo Penal por ausência de fundamentação concreta em relação à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente; b) inexistência dos requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente; e c) violação ao art. 282, §6º do CPP.

Sustenta que a decisão impugnada é arbitrária e ilegal, uma vez que o paciente preenche os requisitos necessários para que sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão, especialmente por ser primário, possuir residência fixa, manter vínculos familiares estáveis e exercer atividade laborativa.

Requer a concessão liminar da ordem, para que o paciente aguarde o julgamento do mérito da ação mandamental em liberdade, aplicando-lhe outras medidas cautelares diversas da prisão.

No mérito, postula a concessão definitiva do
writ
.

Considerando o art. 112 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a Desembargadora Vania Fortes Bitar apreciou o feito, indeferindo o pedido de liminar, por não vislumbrar a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela de urgência (ID 33263796).

Informações coligidas ao caderno processual (ID 33380754).

Instado a se manifestar, o Ministério Público emitiu parecer pelo conhecimento da ação mandamental e denegação da ordem, com a manutenção da prisão preventiva do paciente (ID 33410962).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

1. Mérito.

A impetração, na espécie, cinge-se à alegação de que a fundamentação em relação à decisão que manteve a prisão preventiva do paciente viola o art. 312 e art. 315, do CPP, por ausência de fundamentação concreta.

O impetrante sustenta que o decreto preventivo se baseia em gravidade abstrata do delito ora imputado ao paciente, mencionando que o Juízo
a quo
se ateve à base de gravame hipotético, sem demonstrar, contudo, de maneira específica, o preenchimento dos pressupostos elencados no art. 312 do CPP.

A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, bem como a que entendeu por sua manutenção não carece de fundamentação, como alegado no presente
writ
.
Há de se considerar que as supostas condutas praticadas pelo paciente são graves, tipificadas, em tese, como tráfico de drogas (art. 33 Lei 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 Lei 10.826/2003).

As circunstâncias do crime justificam o cerceamento da liberdade do paciente, vez que a prisão em flagrante decorreu da apreensão, na residência do investigado, de relevante quantidade de drogas (1.936g de “cocaína”, 973g de “maconha”, 68g de “crack”), além de apetrechos como balança de precisão e 11 aparelhos celulares, bem como foram confiscadas 25 munições calibre 22 (ID 33244008).

O Juízo, portanto, valeu-se de lastro concreto e regular a legitimar a constrição da liberdade, atendendo, com isso, à exigência constitucional da efetiva fundamentação das decisões judiciais.

A jurisprudência segue entendimento de manutenção da custódia em casos análogos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA DO CRIME NA RESIDÊNCIA EM QUE VIVIA COM OS FILHOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA PREVISTA NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO N. 143 .641/SP PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria delitiva, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do recurso em habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade da agravante, evidenciadas pelas circunstâncias da prisão, em que foram apreendidas
drogas variadas em quantidade relevante em depósito na residência da ré - 234,39g de maconha, 584,32g de crack, 7,04g de cocaína, 431,21g de cocaína, 582,7g de maconha - além de 4 aparelhos celulares, 4 balanças de precisão, R$ 157,00 (cento e cinquenta e sete reais) em espécie, 4 munições calibre.38
e 2 rádios comunicadores . Ademais, a prisão também se justifica para evitar a reiteração delitiva, uma vez que a agravante é reincidente específica, o que demonstra sua renitência na senda delituosa e o risco ao meio social. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ
que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves
. 6. Após a publicação da Lei 13 .769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP . 7. No caso dos autos, a substituição da custódia preventiva pela domiciliar foi negada à acusada, tendo em vista a afirmação de que ela, em tese,
vinha praticando o crime em questão na residência em que convivia com os filhos menores de idade
. Assim, é certo que da situação evidenciada nos autos, verifica-se excepcionalidade apta a revelar a inadequação da prisão domiciliar, considerando as circunstâncias do caso concreto, que comprometem a segurança de seus filhos menores, o que justifica o afastamento da incidência da benesse. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 210419 MG 2025/0019483-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 14/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/04/2025) (grifos).

Da análise do conjunto probatório, não se constata o alegado constrangimento ilegal, porquanto o decreto prisional e sua manutenção restaram fundamentados, evidenciando a presença dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP, notadamente o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a instrução processual.

Entendo que as circunstâncias que permeiam o fato evidenciam a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem insuficientes para atingir a finalidade pretendida, de modo que, demonstrada de forma concreta e fundamentada a necessidade da custódia cautelar. Não há que se falar, portanto, de mesma sorte, em violação ao art. 282, §6º, do CPP.

2. Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do
Habeas Corpus
e
DENEGO
a ordem, pelos fundamentos esposados.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026